Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-85.2022.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001993-85.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVID MATIAS DOS SANTOS - CPF: 034.061.631-81 (APELANTE), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), BRUNO MAGALHÃES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em favor do réu contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT, que o condenou pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.

2.

A defesa sustenta a nulidade do laudo pericial em razão da quebra da cadeia de custódia e pleiteia a absolvição do réu com fundamento no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das munições apreendidas, resultando em ilicitude da prova; e (ii) determinar se a conduta do réu é materialmente atípica, justificando a aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia somente se reconhece quando demonstrado risco concreto de adulteração dos vestígios. No caso, a defesa não comprovou irregularidade substancial no manuseio ou armazenamento das munições que comprometesse sua integridade.

5.

O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de exame pericial para comprovar sua potencialidade lesiva.

6.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, o apelante é reincidente específico em crimes previstos na Lei do Desarmamento, bem como possui condenações por tráfico de drogas e associação criminosa, o que impede a aplicação do princípio.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes afastam a possibilidade de reconhecimento da insignificância da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia exige a demonstração concreta de prejuízo ou adulteração do vestígio, não bastando alegações genéricas.

2.

O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é de perigo abstrato, dispensando a comprovação da efetiva lesividade da conduta.

3.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância nos crimes previstos na Lei do Desarmamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 158-B, 158-D, 386, III e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09/09/2024; TJMT, N.U 1002850-49.2022.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1000662-28.2023.8.11.0011, Primeira Câmara Criminal, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de DEIVID MATIAS DOS SANTOS, contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer:
1)
seja reconhecida a nulidade do laudo de balística em razão da quebra da cadeia de custódia e, como consequência, a declaração de ilicitude das provas e absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2)
Seja aplicado o princípio da insignificância, absolvendo o acusado nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, ante a atipicidade material da conduta.

Nas contrarrazões, a acusação pugna pelo
improvimento do recurso
defensivo (pag. 233/242-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª ROSANA MARRA é pelo desprovimento do recurso, nesses termos:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Irresignação defensiva. Razões de Apelação: 1. Preliminar: Requer a declaração da ilicitude das provas em razão da quebra da cadeia de custódia. Improcedência. Para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio. Na presente hipótese, o laudo pericial de balística não apontou nenhuma irregularidade ou dano nas munições apreendidas. Pela rejeição da preliminar. 2. Mérito: Subsidiariamente, no mérito, requer seja reconhecida a atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância. Improcedência. Inaplicável o princípio da insignificância. Apelante reincidente específico em delitos dessa natureza. Situação que se mostra incompatível com o reconhecimento do aludido princípio. Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

De acordo com a denúncia
, no dia 19/09/2022, por volta das 18h30, em via pública, precisamente na Avenida Amazonas, cidade de Colíder-MT, o denunciado, ciente do caráter ilícito de sua conduta,
portou/transportou 8 (oito) munições, tipo cartucho, calibre .38
, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o devido porte.

Nas circunstâncias de tempo e local descritos acima, o denunciado se encontrava na condução de seu veículo FIAT/UNO, momento em que ao cruzar com a guarnição da Policia Militar, abaixou-se, tentando esconder o rosto. Diante da atitude suspeita apresentada, os policiais passaram a fazer o acompanhamento do veículo e quando dele se aproximavam, ele se evadia e acelerava, pelo que, foi realizada ordem de parada para abordagem.

Consta que, durante revista pessoal e veicular, os policiais lograram encontrar
oito munições do tipo cartucho, calibre .38, marca CBC, de uso permitido, bem como 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína,
além de outros objetos descritos no auto de apreensão de id. 101598790, p. 9

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa busca reformar a sentença, para que seja
reconhecida a quebra da cadeia de custódia
, com a declaração de ilicitude das provas apreendidas e, consequentemente, a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, conforme art. 386, VII, do CPP.

Aduz, em síntese:

“...a ausência de recipientes selados e lacrados, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio é também uma determinação do procedimento de preservação da cadeia de custódia, com previsão no art. 158-D, do CPP, cujo principal objetivo é a preservação do princípio da mesmidade”
(pag. 211-PDF)

A matéria foi tratada na sentença, oportunidade em que o magistrado afastou alegada nulidade apontada pela defesa, sob os seguintes fundamentos:

Primeiro porque
não se pode presumir que a inexistência de documentação e registros de todo o caminho dos objetos apreendidos seja causa de afastar a integridade e idoneidade do laudo pericial, pois esse simples fato não pode levar a conclusão de que as munições periciadas não foram apreendidas com o acusado. Para se compreender desta forma deveria haver indicação de violação e/ou ruptura da cadeia de custódia. Mas não há essa demonstração nos autos.

Segundo porque
em todos os documentos dos autos que menciona os objetos apreendidos consta-se a descrição da apreensão de 8 munições intactas calibre .38, inclusive no boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial. Assim, presume-se conduta integra e coerente das autoridades na condução investigativa.

Por isso, não havendo indicação precisa acompanhada de comprovação de violação da cadeia de custódia, especialmente com descrição inexata de qual fase haveria sido violada, não há que falar em nulidade.

Terceiro porque
o atestado de eficiência das munições produzido por laudo pericial não é indispensável para a caracterização do crime imputado ao réu, uma vez que o crime é de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados.

É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva dos cartuchos, pois é suficiente a simples posse das munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito.

Dessa forma, a inexistência de descrição no laudo pericial de como as munições foram recebidas pelo perito não afasta a materialidade delitiva, já que a produção do laudo é dispensável.

Ademais, de toda forma, há fotos no laudo pericial, das 8 munições recebidas.

E,
por último, como quarto argumento
contrário à Defesa, salienta-se que a nulidade decorrente de violação à cadeia de custódia deve se dá em caso de comprovação de prejuízo.

Todavia, no caso dos autos, não há evidência de prejuízos, especialmente porque a produção pericial era dispensável para caracterizar a existência do crime, de perigo abstrato, bem como o acusado confessou que as munições foram apreendidas no interior de seu veículo no dia de sua abordagem, confirmando que ela as transportava até a casa de seu tio.”

Feitos esses apontamentos, tenho que os fundamentos lançados na sentença são idôneos e substancialmente jurídico para afastar todo e qualquer possibilidade de alteração ou reparo do
decisiun
ora objurgado. Explico.

O Código de Processo Penal, por meio da Lei nº 13.964/2019, tratou
a cadeia de custódia,
a fim de garantir a autenticidade das provas coletadas na fase primária da persecução penal, documentando seu percurso desde a coleta até a sua apresentação ao julgador, objetivando, exclusivamente, preservar a história cronológica dos vestígios, assegurando seu rastreamento e evitando interferências que possam comprometer a prova.

Para que a prova seja considerada imprestável é imprescíndível que tenha sido alterada e realmente ocorrido a quebra da cadeia, não sendo mera alegação de
irregularidade sem provas concretas
suficiente para torná-la nula
.
Ademais, é
necessário demonstrar que a
ruptura comprometeu a integridade do vestígio
, a ponto de interferir no resultado da perícia e, tenha prejudicando alguma das partes com a alteração do estado da coisa.

No caso a forma de como foi embalado os objetos apreendido não os comprometeu a ponto de inviabilizar a realização da perícia técnica.

Nesse sentido a doutrinária de RENATO BRASILEIRO ensina que
“... eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal.”

Adiante, o doutrinador ainda faz os seguintes apontamentos, verbis:

“Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento. Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’”
. (Renato Brasileiro de LIMA,
in
Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pag. 257).

Trilhando o mesmo entendimento o STJ já decidiu:

“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa. (...)”
(AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“não implica automaticamente a aceitação da tese de quebra da cadeia de custódia. Isso se deve ao fato de que, conforme os documentos apresentados nos autos, não há evidências de que a conduta policial tenha comprometido a integridade da prova coletada. Ademais, não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(N.U 1010820-10.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Com essas considerações, não há se falar em nulidade do laudo de balística em razão da quebra da cadeia de custódia, de modo que fica afastada a tese defensiva neste tocante.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Visa a defesa o reconhecimento do princípio da insignificância, e consequente absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, ante a atipicidade material da conduta.

O pleito da defesa não prospera. Vejamos.

É verdade que o princípio da insignificância busca evitar a repressão estatal a condutas de lesividade ínfima ao bem jurídico protegido, ao passo que, as cortes Superiores têm admitido sua aplicação nos crimes de posse ou porte ilegal de munição quando se tratar de pequena quantidade de munição sem arma compatível.

No entanto
, no caso concreto, apesar da apreensão de apenas 08 (oito) munições, o reconhecimento do princípio da insignificância é inviável.

Isso porque o reconhecimento da insignificância exige requisitos como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

No caso dos autos, trata-se de apelante reincidente
, possuindo duas condenações definitivas anteriores,
inclusive por crime capitulado no art. 12 da Lei do Desarmamento
, sendo as demais por crime de tráfico de drogas e associação criminosa.

Nesse sentido destacou o juízo sentenciante:

“Com relação aos antecedentes criminais, a FAC do acusado indica a existência do PEP (n. 0001727-57.2018.8.11.0009) com as seguintes condenações:

a)
autos n. 2186-64.2015.8.11.0009, condenado a pena de 4 a, 8 m e 7 dias de reclusão e 492 dias-multa e 1 a de detenção e 10 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 e 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003. Fato ocorrido em 12/7/2015 e trânsito: 19/12/2017;

b)
Autos n. 1029-56.2015.8.11.0009, condenado a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, 10 dias-multa, pela prática do crime do artigo 288, do Código Penal. Data do fato: 12/7/2015. Data do trânsito: 7/6/2021.”

Desse modo, a reincidência em delitos da mesma natureza, haja vista que o acusado já tem condenação definitiva por crime capitulado na lei do desarmamento, demonstra maior reprovabilidade de sua conduta e justifica a inaplicabilidade do princípio da insignificância.

(TJMT)
“A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorreu nestes autos por conta da reincidência do apelante.”
(N.U 1002850-49.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

(TJMT)
“Inviável cogitar a atipicidade material da conduta por inexpressividade e insignificância da lesão em razão da apreensão apenas de munições se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente ostenta maus antecedentes e reincidência, a demonstrar a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua conduta, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela” (TJMT, AP, N.U 1003479-69.2022.8.11.0021).”
(N.U 1000662-28.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu DEIVID MATIAS DOS SANTOS, mantendo a sentença condenatória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025